Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-77.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: SILVANA VARGAS FIALHO NASCIMENTO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Trata-se de apelação cível (ID 56692226) interposta por SILVANA VARGAS FIALHO NASCIMENTO contra a sentença (ID 56692224) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina, que julgou improcedentes os pedidos nos autos da ação revisional movida contra o BANCO VOTORANTIM S.A. Tendo em vista as preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 56692229 p. 3/4), intime-se a apelante para, querendo, e no prazo de quinze (15) dias, se manifestar nos autos, nos termos do art. 10 do CPC. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator